Tribunal: TJPA
Processo: 0801660-34.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801660-34.2020.8.14.0000
PACIENTE: FRANCISCO SILVA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITUPIRANGA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

PROCESSO Nº 0801660-34.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
, COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: ITUPIRANGA/PA

IMPETRANTES: CLÁUDIO MARINO FERREIRA DIAS – OAB/PA Nº 24.293 E DANIEL LEÃO ALENCAR – OAB/MG Nº 166.579

PACIENTE: FRANCISCO SILVA DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITUPIRANGA.

RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
HABEAS CORPUS.
AÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARROLAMENTO INTEMPESTIVO DE TESTEMUNHA PELA DEFESA. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O prazo para a Defesa arrolar testemunhas é a resposta à acusação, nos termos do artigo 396-A do Código de Processo Penal.

2. Não constitui constrangimento ilegal o indeferimento de oitiva de testemunha arrolada a destempo.

2.1. No caso, além de não ter apresentado o rol de testemunhas tempestivamente, a defesa não justificou a necessidade da oitiva da pessoa apresentada durante audiência de instrução e julgamento, de modo que não se detecta constrangimento ilegal.

3.
Ordem conhecida e denegada.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Cláudio Marino Ferreira Dias e Daniel Leão Alencar, em favor de
Francisco Silva dos Santos
, que responde a ação penal perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Itupiranga, pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 121,
§2º
, I, II e IV, do Código Penal Brasileiro.

Consta da impetração que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal consistente em cerceamento de defesa, decorrente do indeferimento de pedido da oitiva de testemunhas.

Com esses fundamentos, pugna pela concessão da liminar para
suspender o trâmite da Ação Penal nº 0002908-95.2017.8.14.0025 até o final julgamento de mérito e, ao final, que
“seja concedida a ordem de habeas corpus para a finalidade de se decretar a nulidade da decisão que indeferiu o pleito de produção de provas do Paciente, anulando-se, por igual, o feito, desde o recebimento da peça acusatória”
.

Anexou documentos.

Os autos vieram-me distribuídos, ocasião em que indeferi o pedido liminar, requisitei informações à autoridade apontada coatora e, após, determinei que fossem encaminhados ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer.

Informações prestadas (PJe ID nº 2.815.631).

a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, manifestando-se na condição de
custos legis,
opina pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório
.

VOTO

Sustenta o
writ
a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento do pedido de arrolamento de testemunhas formulado pela defesa durante audiência de instrução e julgamento.

Não obstante as razões defensivas, tenho que estas não merecem acolhida.

Explico.

O artigo 396-A, do Código de Processo Penal, prevê a resposta à acusação como momento oportuno para arrolamento de testemunhas:

“Art. 396-A. Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.”

Após o prazo para oferecimento da resposta à acusação, não é mais possível arrolar novas testemunhas, ocorrendo a preclusão.

Dessa forma, o Juízo
a quo
não tinha a obrigação de deferir a produção de prova oral requerida extemporaneamente, podendo apenas ouvi-la como testemunha do juízo, se julgasse necessário, a seu exclusivo critério.

É a lição de Guilherme de Souza Nucci:

“Perda do prazo oportuno para a parte arrolar a testemunha: pode ser suprido pelo juiz, sem dúvida.
Embora a parte não tenha mais o direito de exigir a oitiva de determinada

pessoa, não arrolada no momento propício
, é importante não olvidar que, no processo penal, vigora a busca da verdade real, passível de realização com eficácia, caso o magistrado participe ativamente da colheita das provas realmente interessantes ao deslinde da causa. Assim,
se a testemunha não foi arrolada pela acusação (na

denúncia) ou pela defesa (na defesa prévia), pode haver sugestão ao juiz para ouvi-la,

ficando ao seu prudente critério deferir ou não
”.
(NUCCI, Guilherme de Souza.
Código de Processo Penal Comentado.
17. Ed. São Paulo: Forense, 2018, p. 586.)

grifei.

Dessa forma, como a Defesa não apresentou o rol de testemunhas no momento processual adequado, a saber, quando da resposta à acusação, operou-se a preclusão.

Vale destacar, como já salientado, que é possível que o Juízo inquinado coator proceda à oitiva de outras testemunhas, além das arroladas pelas partes, quando julgar necessário, consoante autoriza o artigo 209 do Código de Processo Penal.

Contudo, os impetrantes não demonstraram a necessidade da oitiva da testemunha indicada intempestivamente.

De fato, como a própria defesa indicou no item “2” do Termo de Audiência (ID nº 2.786.909),
“este causídico só teve acesso ao acusado e aos autos nesta assentada com procuração em mãos datada de hoje”
. Dessa forma,

durante a audiência de instrução e julgamento,

limitou-se a requerer a oitiva de “Fred” como testemunha, sem esclarecer, de modo concreto, em que tal pessoa poderia contribuir com a elucidação dos fatos e a busca da verdade real. Nesse contexto, a defesa, por ora, não comprovou a relevância e a pertinência da prova oral requerida a destempo.

Assim, como os impetrantes não justificaram a necessidade da oitiva de pessoa apresentada no início da audiência de instrução e julgamento, o indeferimento do pedido pelo Juízo
a quo
não configura constrangimento ilegal. Ressalvada, de qualquer forma, a possibilidade de o magistrado de origem optar por ouvir tal pessoa nos termos do artigo 209 do Código de Processo Penal, caso demonstrada a pertinência e utilidade da prova.

Assim, ausente ilegalidade manifesta, acompanho o parecer do
custos legis
e
denego a ordem impetrada
.

É o voto.

Belém, 17 de março de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 20/03/2020